Tribunal: TJBA
Processo: 8048802-72.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8048802-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL. ART. 4º, INCISO XXI DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94. TEMA 1002 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE NORMAS GERAIS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. ART. 24, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme tese firmada no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF (RE 1.140.005).

A Lei Complementar Federal n. 80/94, com as alterações da LC n. 132/2009, possui caráter de norma geral nacional, suspendendo a eficácia de disposições estaduais conflitantes que vedem a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos do art. 24, §4º da Constituição Federal.

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas autonomia administrativa, funcional e financeira, superando a tese da confusão patrimonial.

A violação ao art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar n. 80/94 configura violação literal de dispositivo legal, autorizando a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, inciso V do CPC.

Ação rescisória provida. Sentença rescindida para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048802-72.2023.8.05.0000, em que figuram como autora DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como réu MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer da presente ação rescisória e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.